Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-71.2021.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-71.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS - CPF: 707.305.391-72 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.742.505/0001-57 (APELANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.742.505/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO

– DES
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA SIMPLIFICADA INDIRETA – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLETA PRÉVIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO –
NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE NOVAR – QUEBRA DE PRODUTIVIDADE DE LAVOURA DE SOJA – FORNECIMENTO DE SEMENTES DE MENOR POTENCIAL PRODUTIVO – NECESSIDADE DE REPLANTIO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PERDA DA OPORTUNIDADE DE CULTIVO DE SEGUNDA SAFRA EVIDENCIADA – PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental simplificada indireta, quando o conjunto probatório já juntado aos autos mostra-se suficiente para o convencimento do prolator da sentença, pois só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando cerceamento de defesa a sua não produção.

Para que ocorra a novação é imprescindível a existência do ânimo de novar, pois, do contrário, a segunda obrigação consistirá em mera confirmação da primeira. No caso em apreço o ânimo de novar não restou demonstrado, ao contrário, visto que os elementos contidos nos autos comprovam que as sementes entregues para o replantio consistiram em mera reposição das primeiras sementes, que não germinaram satisfatoriamente.

Se um produtor rural cultivou diversas variedades de sementes em determinada safra e todas germinaram perfeitamente, inclusive as fornecidas pela mesma empresa, é certo que a causa da má germinação das sementes de variedade específica não foi a ação do produtor, mas a má qualidade das sementes desta variedade, que não germinaram satisfatoriamente no plantio e igualmente no replantio.

A reposição por empresa de insumos das sementes utilizadas no plantio, para que fosse realizado o replantio, implica, de um lado, no reconhecimento da má qualidade das sementes entregues inicialmente para o plantio e, de outro lado, na comprovação da má qualidade das sementes entregues para o replantio, tendo-se em vista que as sementes repostas estavam armazenadas no mesmo local das primeiras sementes entregues.

Se as sementes de determinada variedade armazenadas pela empresa de insumos ou seus cooperados até o momento da entrega ao produtor, sendo incontroverso que assim que entregues estas sementes foram imediatamente semeadas, a responsabilidade pelos danos causados às sementes por eventuais problemas de armazenagem deve ser atribuída à empresa comercializadora das sementes.

In casu
, a má qualidade das sementes constituem o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos alegados pelo autor e atrai a incidência dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que impõem à ré o dever de reparar os danos, e também do art. 402 do mesmo diploma legal, que define as perdas e danos como aquilo que o credor “efetivamente perdeu” e “o que razoavelmente deixou de lucrar”.

O atraso na entrega das sementes e a necessidade de replantio, determinada pala má qualidade das sementes fornecidas pala ré, constituem o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos alegados na inicial, no que diz respeito à segunda safra.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL contra o acórdão de ID 233399164 proferido por esta e. Terceira Câmara de Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Embargos de Declaração nº 1000542-71.2021, acolheu-o nos seguintes termos:

“Com estas considerações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração apresentados por EMILIO ANTÔNIO FERRARI RAMOS e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão apresentada, aplicando efeitos infringentes aos embargos, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão.

CONHEÇO do recurso de Apelação Cível apresentado por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da condenação.”

Em suas razões de ID 236192698 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão e contradição com relação: ao rejulgamento da causa, violando o artigo 507 do CPC e 93, LV, da CF; ao cerceamento de defesas decorrente do indeferimento da realização de perícia técnica e contábil; à perda de uma chance frente aos lucros cessantes; à correta fixação do termo inicial dos juros de mora.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a anulação da decisão combatida, julgando provido o apelo originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em voto durante o julgamento dos embargos iniciais e do apelo originário,
in verbis
:

“No caso em análise, a parte recorrente, ora embargada, sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado a quo sentenciou de forma antecipada uma causa que não suporta este tipo de julgamento, uma vez que reputa ser necessária uma maior dilação probatória e realização de perícia indireta para “inquirir um expert sobre as efetivas causas (e suas extensões) da alegada perda de produtividade e sobre a correção dos custos/despesas/lucros apenas indicados (e não provados) pelo Apelado em sua inicial e que pautaram os seus pedidos indenizatórios.”.

Melhor razão falta ao apelante / embargado nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito, especialmente o Laudo Técnico Pericial elaborado pela empresa Real Brasil Consultoria em 08/11/2016, ou seja, a perícia técnica completa que foi produzida na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, constante no ID 210782238, fl. 24 e seguintes do feito recursal.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental simplificada indireta, como requer o recorrente, ora embargado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos mostra-se suficiente para o convencimento do prolator da sentença, como se dá no caso em análise com a perícia prévia, sólida, completa encartada nos autos, pois só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de novas provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

A par do exposto, segue jurisprudência pertinente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - (2ª FASE)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 330, INC. I, DO CPC – ÔNUS DE PRESTAR AS CONTAS, NO CASO, DEVOLVIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 915, PÁR. 3º, SEGUNDA PARTE, DO CPC – MANIFESTA DESÍDIA DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. APELO IMPROVIDO.” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado – APC nº 9088091-06.2006.8.26.0000 - Rel. Des. ADILSON DE ANDRADE j. 05.07.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC nº. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F. Borges - j. 09.08.11) (grifo nosso)

Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa alegada.

Superado este debate acerca do cerceamento de defesa, há a necessidade da continuação do julgamento de apelo de ID 210782399, no qual foram apresentadas inúmeras teses, as quais abordaremos individualmente.

A empresa recorrente, ora embargada, também defende a falta de interesse de agir do embargante, ora apelado em razão da existência de novação (art. 361, I, do CPC).

Para que ocorra a novação é imprescindível a existência do ânimo de novar, pois, do contrário, a segunda obrigação consistirá em mera confirmação da primeira.

Neste sentido é específico o art. 361 do Código Civil, in verbis:

“Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”

No caso em apreço o ânimo de novar não restou demonstrado, ao contrário, visto que os elementos contidos nos autos demonstram que as sementes entregues para o replantio consistiram em mera reposição das primeiras sementes, que não germinaram satisfatoriamente.

De outro modo, considerando que o apelado, ora embargante, alegou na inicial que as sementes repostas pela empresa apelante, ora embargada, igualmente se mostraram defeituosas, ou seja, se a alegação de má qualidade das sementes entregues para o replantio faz parte da causa de pedir, ainda que tivesse ocorrido a novação alegada, o interesse de agir do autor estaria presente, porque as sementes entregues em substituição das primeiras também seriam causadoras dos prejuízos alegados na inicial.

Como é cediço, o interesse de agir se caracteriza pela necessidade e utilidade do processo. Assim, in casu, a necessidade do processo decorre da resistência da empresa litigante em reparar os prejuízos alegados pelo produtor rural, enquanto a utilidade evidencia-se pela aptidão do processo de proporcionar ao embargante a reparação almejada.

Desta feita, deve ser afastada a tese de ausência de interesse de agir suscitada.

Alega a embargada, ainda, a ausência do seu dever de indenizar, pois não foi demonstrada a ocorrência de ato ilícito por sua parte, visto que inexistem vícios nas sementes fornecidas, bem como inexiste nexo causal enquanto fatores externos como o clima adverso e erro de manejo dos insumos causaram os danos alegados.

Aduz, também, que inexistem danos materiais, pois a perda da produtividade da lavoura já foi objeto da nova obrigação, houve a aceitação de recebimento de sementes de menor valor e de menor potencial produtivo pelo recorrido e os custos pelo replantio da lavoura não restaram comprovados.

Contesta, por oportuno, a tese de perda de uma chance fixada, qual seja, a safrinha de milho e a fixação do termo inicial para o cômputo dos juros de mora.

Sobre estas teses, como se tratam de matérias fáticas, valho-me de partes das precisas colocações do Juízo a quo que ao sentenciar muito bem esclareceu como se deram os fatos em debate, bem como o direito da parte autora, ora embargante, escorado, principalmente em depoimentos testemunhais e na perícia realizada na Ação Cautelar de Produção Antecipadas de Provas.

A propósito:

“A má germinação das sementes da variedade CD2820IPRO por certo não ocorreu por culpa do autor.

É fato incontroverso nos autos que o autor e seus familiares, que trabalham em condomínio familiar, composto pelo autor, seu pai, Sérgio da Silva Ramos, e seu irmão, Sérgio Augusto Ferrari Ramos, têm conhecimentos técnicos na área, pois são engenheiros agrônomos, e experiência na exploração da agricultura, de mais de 30 anos. Este fato foi confirmado pelas testemunhas ouvidas no processo.

(...)

Assim, o conhecimento técnico e a experiência do condomínio familiar do autor indica que a má germinação das sementes da variedade CD2820IPRO não decorreu de imperícia no plantio das sementes.

Corrobora esta afirmação o fato de as outras variedades de sementes de soja cultivadas pelo autor naquela safra não terem apresentado qualquer problema de germinação e produtividade.

(...)

No item 2.1.4 da inicial (id 50704204, pg. 10) o autor demonstra que a média de produção das outras variedades que cultivara na safra em questão fora superior à média do potencial produtivo destas variedades, alegação sequer contestada pela ré.

As testemunhas ouvidas no processo confirmaram que o autor não teve problemas com as outras variedades que cultivou naquela safra, pois germinaram e produziram bem.

(...)

Ora, se o autor cultivou seis variedades de sementes naquela safra e cinco germinaram perfeitamente, sendo três delas fornecidas pela própria ré, é certo que a causa da má germinação das sementes da variedade CD2820IPRO não foi a ação do autor, mas a má qualidade das sementes desta variedade, que não germinaram satisfatoriamente no plantio e igualmente no replantio.

A má germinação das sementes da variedade CD2820IPRO semeadas pelo autor decorreu da má qualidade destas sementes, que não apresentaram os índices de germinação e vigor prometidos.

O Laudo Técnico que instrui a inicial (ids 50705740, pgs. 36/41 e 50706992, pgs. 1/11), documenta vistorias realizadas na lavoura do autor pelo engenheiro agrônomo Mauro Marega, demonstra a má germinação e falta de vigor das sementes da variedade CD2820IPRO, que se caracteriza, especialmente, pela presença de plantas deformadas, pelo engrossamento característico do hipocótilo e sistema radicular mal desenvolvido, como retratado na imagens ids. 50705740, pg. 40, e 50706992, pg. 2, que sequer foram impugnados na contestação.

A má germinação e falta de vigor das sementes em questão foi igualmente verificada pelo RTV da ré, Felipe Neisse, que elaborou os ROCs – Registros de Ocorrências de Campo - ids. 50705740, pgs. 28/29 e 34, onde refere-se, expressamente, à falta de vigor das sementes.

(...)

A reposição pela ré das sementes utilizadas no plantio, para que fosse realizado o replantio, implica, de um lado, no reconhecimento da má qualidade das sementes entregues para o plantio e, de outro lado, na comprovação da má qualidade das sementes entregues para o replantio, tendo-se em vista que as sementes repostas estavam armazenadas no mesmo local das primeiras sementes entregues
: Rua Gastão Campos Lepesqueur, 225, Alto do Córrego, Paractu – MG, como comprovado pelas respectivas notas fiscais (ids 50705740, pgs. 11,13, 15, 30 e 32).

A má germinação das sementes da variedade CD2820IPRO foi igualmente confirmada pela prova testemunhal.

(...)

A causa da má germinação e falta de vigor das sementes certamente foi o armazenamento inadequado. Como afirmado pela ré em contestação
, “Se armazenadas em locais com umidade e temperatura elevadas, as sementes buscarão o equilíbrio higroscópio com o ar (aumentando a umidade das sementes), aumentando seu metabolismo, respirando com maior intensidade e favorecendo a aceleração do processo de deterioração e queda de vigor pelo consumo das reservas contidas nas sementes. Igual lógica se quando existe uma alta temperatura no ambiente de armazenamento. A deterioração das sementes é irreversível.” (id 119072193, pg. 19)

(...)

Por estas razões, não socorre a ré os exames laboratoriais que atestaram a germinação e vigor das sementes da variedade CD2820IPRO vendidas ao autor, porque estes exames não constituem prova absoluta da qualidade das sementes, porque realizados extrajudicial e unilateralmente, com base em sementes coletadas e apresentadas para exame pelo interessado (no caso, a própria ré), ou por indicação deste, de sorte que as sementes examinadas podem não corresponder às sementes vendidas ao autor.
No entanto, isso tem pouca relevância no caso, porque os exames laboratoriais invocados pela ré foram realizados em 20 de julho de 2015 (id 50705740, pgs. 17/20), enquanto que as sementes destinadas ao plantio somente foram entregues e semeadas no final de outubro de 2015 (id 50705740, pgs. 11, 13 e 15) e as destinadas ao replantio no início de dezembro do mesmo ano (id 50705740, pgs. 30 e 32), três e quatro meses depois, respectivamente, quando não mais apresentavam as condições aferidas nos indigitados exames laboratoriais.

Da mesma forma não socorre a ré o suposto exame laboratorial que teria realizado em sementes dos mesmos lotes cerca de um ano depois do plantio, mencionado no parecer do seu assistente técnico na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas: a uma, porque não foi apresentada nos autos a documentação comprobatória do alegado exame laboratorial, de modo a comprovar a efetiva realização do exame e o cumprimento dos requisitos legais. Além disso, tendo-se em vista que a qualidade das sementes já se encontrava “sub judice”, a suposta análise deveria ser realizada em juízo, proporcionando o contraditório e ampla defesa; a duas, porque, como já dito, estes exames não constituem prova absoluta da qualidade das sementes, porque realizados extrajudicial e unilateralmente, com base em sementes coletadas e apresentadas para exame pelo interessado (no caso, a própria ré), ou por indicação deste, de sorte que as sementes examinadas podem não corresponder às sementes vendidas ao autor; a três, porque o suposto exame laboratorial foi realizado em supostas amostras dos lotes das sementes vendidos ao autor, que estariam armazenadas em sua sede, em condições não especificadas por esta nos autos, mas certamente distintas das condições do depósito onde ficaram armazenadas as sementes entregues ao autor, sofrendo influência do meio ambiente distinta da sofrida pelas sementes entregues ao autor, fato da maior relevância para a germinação das sementes, como demonstrado pela própria ré em contestação.

As sementes da variedade CD2820IPRO vendidas ao autor foram armazenadas pela própria ré (ou seus cooperados) até o momento da entrega, sendo incontroverso nos autos que assim que entregues estas sementes foram imediatamente semeadas. Nestas circunstâncias, a responsabilidade pelos danos causados às sementes por eventuais problemas de armazenagem deve ser atribuídos à própria ré.

A ré elenca em contestação uma série de possibilidades para a má germinação das sementes da variedade CD2820IPRO vendidas ao autor e consequente quebra de produção, como armazenagem, tratamento e plantio inadequado das sementes; problemas climáticos e de manejo da lavoura; mistura de cultivares e colheita tardia. E muitas outras hipóteses ainda poderiam ser enumeradas para a quebra de produtividade na lavoura do autor, dada a vasta gama de pragas e doenças que podem afetar uma lavoura. No entanto, a ré não comprova a ocorrência de nenhuma delas, não trazendo para os autos sequer indícios de prova que qualquer das hipóteses aventadas poderiam ter ocorrido na lavoura do autor, desatendendo, assim, a regra do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.
Em verdade, a defesa da ré se pautou em simplesmente negar os fatos alegados pelo autor e a tentar desqualificar as provas produzidas por este, por meio de meras alegações, desacompanhadas de qualquer comprovação.

Eventuais problemas de armazenagem não pode ser atribuídos ao autor, pois as sementes foram armazenadas pela própria ré, como alhures demonstrado.

É induvidoso que o autor realizou corretamente o tratamento das sementes, pois são inúmeras as provas neste sentido.

(...)

A prova testemunhal também confirmou que o tratamento de sementes é uma atividade simples, amplamente conhecida dos produtores, tanto que não há no município de Diamantino/MT empresa especializada na realização de tratamento de sementes, e que acompanharam o tratamento na propriedade do autor.

(...)

A alegação da ré de que o autor poderia ter utilizado produto inadequado no tratamento de sementes, baseada na afirmação de que “a coloração aderida aos tegumentos das sementes que foram retiradas do campo tem vestígio da cor azul”, enquanto que a coloração dos produtos Maxim e Fipronil, utilizados no tratamento das sementes, tem a cor avermelhada, deve ser rechaçada: de um lado, porque não há registro nos autos de que teriam sido encontradas ou retiradas do solo, na lavoura do autor, qualquer semente de coloração azul, nem no Laudo Técnico apresentado pelo autor na inicial; nem nos ROCs elaborados pelo RTV da ré, nem no Laudo Pericial realizado na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, esta realizada quando as sementes não mais existiam, como reconhecido em contestação (id 119072193, pg. 28, item 118); de outro lado, porque além dos produtos Maxim e Fipronil, foram utilizados outros produtos no tratamento das sementes (id 119072193, pg. 30, item 125,) cuja coloração não foi sequer indicada nos autos e que poderiam apresentar outra coloração ou interferir ou alterar a coloração dos produtos Maxim e Fipronil.

Na mesma linha, os receituários agronômicos dos defensivos agrícolas são obrigatórios para a comercialização e circulação destes produtos, mas não são obrigatórios ou necessários para a presente ação, porque a discussão acerca da aplicação destes produtos não constitui a causa de pedir da ação e nem fora proposta petição inicial, mas na contestação. Assim o é que a ré arguiu a inépcia da inicial fundada na “ausência de documentos indispensáveis”, pela não juntada dos documentos comprobatórios da aquisição de “volume maior de sementes” e do “custo para replantio”, sem incluir na categoria de documentos indispensáveis os receituários agronômicos dos defensivos agrícolas utilizados na lavoura. E, diferentemente do alegado pela ré, o receituário agronômico dos defensivos agrícolas não constitui prova da aplicação ou não destes produtos, porquanto é emitido juntamente com a nota fiscal de venda, portanto, antes da aplicação, e sem qualquer acompanhamento da aplicação. Trata-se, em verdade, de uma receita para a utilização do produto, uma recomendação para o seu uso, e não de atestado da sua aplicação.

Igualmente não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha efetuado o plantio ou o manejo da lavoura (adubação, controle de invasoras e pragas) de forma inadequada, muito ao contrário: primeiramente, porque restou comprovado nos autos que o condomínio familiar do autor tem expertise a experiência na área, pela prova testemunhal e, especialmente, pelo fato de a germinação e a produtividade das variedades CD251RR (1.260 sacas), CD2857RR (583 sacas), CD2737RR (541 sacas), SYN1279RR (400 sacas) e MS9144RR (160 sacas), semeadas nas mesmas condições da variedade CD2820IPRO, uma na sequência da outra, terem sido satisfatórias, tanto no plantio quanto no replantio.

(...)

A alegação de que a mistura de variedades constituiria causa da quebra de produtividade na lavoura do autor não merece crédito e beira a litigância de má-fé.
Primeiramente, porque foi demonstrado na inicial e comprovado pela perícia e pela prova testemunhal, que esta mistura somente ocorreu quando acabava o plantio de uma variedade e começava o plantio de outra, de modo que ocorrera em pequenas porções da lavoura, insignificantes frente ao prejuízo alegado. Em segundo lugar, porque o plantio de duas variedades ao mesmo tempo, para otimizar o plantio no momento da troca de variedades, constitui prática comum entre os agricultores, pois não causa nenhum prejuízo, sobretudo quando as variedades têm ciclos vegetativos parecidos, como ocorreu no caso dos autos. Neste sentido é específica a prova testemunhal produzida colhida nos autos.

(...)

Em verdade, o plantio de duas variedades na mesma plantadeira serviu para demonstrar claramente a má germinação das sementes da variedade CD2820IPRO, comparativamente com as outras variedades, como documentado nas fotografias ids 50705740, pgs. 38, 39 e 41, e 50706992, pgs. 1 e 7, em que nas linhas plantadas com a variedade CD2820IPRO a germinação foi ruim, enquanto que nas plantadas com outras variedades a germinação foi perfeita.

Igualmente não comporta acolhida a alegação de que a má germinação e baixa produtividade da lavoura do autor tenho decorrido de problemas climáticos, pois tanto a perícia realizada na Ação Cautelar de produção Antecipada de Provas quanto a prova testemunhal produzida pelo autor rechaçam esta alegação.

(...)

As testemunhas ouvidas pelo autor, que acompanharam a lavoura em questão, são uníssonas em afirmar que o clima foi normal naquela safra.

(...)

Impende registrar que a ré sequer alega, especificamente, se teria havido falta ou excesso de chuvas, e em quais momentos do cultivo, fato que, por si só já determina o não acolhimento da alegação de problemas climáticos.

(...)

Por fim, deve ser rejeitada a alegação de que a quebra de produtividade tenha decorrido da colheita tardia, pois esta foi realizada no momento oportuno, como registrado na perícia realizada na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas
: “CONSIDERAÇÕES DO PERITO QUESITO 10 – A época de colheita de qualquer produto agrícola, é a partir da sua maturação fisiológica. Sim. Tanto que na região muitas lavouras estavam sendo colhidas, inclusive quando do acompanhamento dos caminhões com as amostras colhidas, haviam filas para a pesagem e classificação das mesmas, portanto, o período de colheita foi realizado dentro da normalidade” (id 50707032, pg. 15)

A alegação de imprestabilidade da perícia realizada na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas deve ser indeferida, pois, diferentemente do alegado pela ré, é de grande valia para o feito.

(...)

O contexto probatório não deixa dúvida de que o “stand” de plantas da lavoura semeada com a variedade CD2820PRO ficou muito abaixo do recomendado e que este fato, somado à presença de plantas mal desenvolvidas, foi a causa da baixa produtividade.

(...)

Portanto, a quebra de produtividade nas lavouras do autor semeadas com a variedade CD2820IPRO se deve exclusivamente à má qualidade das sementes fornecidas pela ré, que resultaram num “stand” de plantas muito abaixo do recomendado e em plantas com seu desenvolvimento prejudicado em decorrência da falta de vigor, que comprometeram de forma drástica o resultado final da lavoura, pois sementes não germinadas nada produzem e plantas mal desenvolvidas produzem menos.

A má qualidade das sementes constituem o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos alegados pelo autor e atrai a incidência dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que impõem à ré o dever de reparar os danos, e também do art. 402 do mesmo diploma legal, que define as perdas e danos como aquilo que o credor “efetivamente perdeu” e “o que razoavelmente deixou de lucrar”.

O autor alega na inicial prejuízos: de 33.422,50 sacas de soja relativos à quebra de produção; de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) provenientes da aquisição de volume maior de sementes; de R$ 21.640,00 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta reais) decorrentes da entrega de sementes de menor valor; de 1.080 sacas de soja ante a entrega de sementes de menor potencial produtivo; de R$ 647.531,04 (seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos), concernentes ao custo do replantio da soja; de 49.526,67 sacas de milho pela perda da oportunidade de cultivo da segunda safra/safrinha.

O art. 402 do Código Civil define as perdas e danos como o que o credor “efetivamente perdeu” (dano emergente) e “o que razoavelmente deixou de lucrar” (lucros cessantes).
Com efeito, os pedidos concernentes aos gastos com a aquisição de volume maior de sementes, a entrega de sementes de preço menor e ao replantio da lavoura se caracterizam como dano emergente; os de indenização pela quebra de safra da lavoura de soja, de prejuízo pela entrega de sementes de menor potencial produtivo e da perda da oportunidade do cultivo da segunda safra se caracterizam como lucros cessantes.

O pedido relativo à quebra de safra está baseado na alegação de que o potencial produtivo da variedade CD2820IPRO era de 63,3 sacas de soja por hectare, mas que somente produziu 27,05 sacas de soja por hectare, em média.

O potencial produtivo de 63,3 sacas por hectares da variedade CD2820IPRO foi alegado na inicial, comprovado pela pesquisa realizada pela Fundação Rio Verde (id 50707018, pg. 28), confirmado e acolhido pela perícia realizada na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas (id 50707000, pg. 7), de modo que deve ser acolhido, mormente em não tendo sido desmentido pela ré.
Note-se que a ré não indica outro potencial produtivo para a variedade CD2820IPRO e, tampouco, nega, expressamente, que seja de 63,3 sacas de soja por hectare.

A produtividade obtida foi devidamente apurada pela mencionada perícia, através da colheita de parcelas da área periciada, realizada com o acompanhamento dos assistentes técnicos das partes, que registrou 26,9 sacas de soja por hectare na Fazenda Dois Paranaenses (id 50707000, pg. 7) e de 27,2 sacas de soja por hectare na Fazenda Shangrilá (id 50707000, pg. 9), proporcionando a produtividade média de 27,05 sacas de soja por hectare.

Registre-se que a produção aferida pela perícia é compatível com a baixa qualidade da lavoura periciada, que apresentava “stand” muito abaixo do recomendado e plantas mal desenvolvidas, e é corroborada pela prova testemunhal, pois as testemunhas do autor ouvidas no processo, todas profissionais da área e que acompanharam a lavoura em questão, foram uníssonas em afirmar que esta tinha potencial produtivo de menos de 30 sacas por hectare.

(...)

A área cultivada com a variedade CD2820IPRO, de acordo como o Laudo Técnico que instrui a inicial (ids. 50705740, pg. 36 e 50706992, pg. 5) foi de 922 hectares, sendo 400 hectares na Fazenda Dois Paranaenses e 522 hectares na Fazenda Shangrilá. Esta área foi confirmada pela perícia realizada na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, com mínima discrepância, pois esta apurou 398,62 hectares na Fazenda Dois Paranaenses e 523,76 hectares na Fazenda Shangrilá (id 50707032, pgs. 1/2 e 8), totalizando 922,38 hectares.

(...)

Com efeito, em tendo sido alegado e comprovado, especialmente por perícia realizada em Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, que o potencial produtivo da variedade CD2820IPRO era de 63,3 sacas de soja por hectare; que o produtividade média obtida pelo autor foi de 27,05 por hectare; que a área cultivada com esta variedade foi de 922 hectares, é de rigor o acolhimento do pedido de indenização de 33.422,50 sacas de soja, pela quebra de produtividade.

(...)

Igualmente não merece acolhida a alegação da ré de dedução dos custos de produção da lavoura de soja, porque as despesas com o cultivo (preparação do solo, adubação, plantio, controle de ervas daninhas e pragas, colheita, etc) foram realizadas e arcados pelo autor, como comprovado pela perícia realizada na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, que atestou a ocorrência do cultivo, o manejo correto da lavoura, a fertilidade do solo e a colheita.

Com o acolhimento do pedido de indenização pela quebra de safra, o autor se ressarcirá dos custos de produção, representando a parte que sobejar o lucro da atividade. O acolhimento da pretensão da ré, de dedução dos custos de produção do valor da indenização, implicaria em “bis in idem”, pois se estaria cobrando do autor em duplicidade os custos de produção.

Diferente á a situação em relação a segunda safra (safrinha de milho), onde os custos de produção devem ser deduzidos do valor que se aferiria com venda da produção esperada, porque não realizados pelo autor.

(...)

Já o pedido de indenização de R$ 21.640,00 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta reais), decorrentes da entrega de sementes de menor valor, deve ser acolhido.

O autor alega na inicial (id 50704204, pg. 2) que pagou pelas sementes com tecnologia IPRO o preço de R$ 140,40 (cento e quarenta reais e quarenta centavos) por sacas, enquanto que pelas sementes com tecnologia RR pagou o preço de R$ 100,71 (cem reais e setenta e um centavos) e R$ 94,63 (noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) por saca, fato comprovado com os respectivos pedidos de compra (id 50705740, pgs. 9 e 10), não impugnados pela ré.

Constitui fato incontroverso nos autos que a ré repôs as sementes da variedade IPRO que não germinaram satisfatoriamente no plantio e que parte desta reposição, num total de 541 sacas, foi feita com sementes da variedade CD 2737, com tecnologia RR e de preço cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) menor que o das sementes com tecnologia IPRO.

Não bastasse isso, a ré não impugnou, especificamente, estas alegações do autor, nem em relação à entrega de 541 de sementes RR em substituição a sementes IPRO, nem em relação à diferença de preço destas variedades.

Nestas circunstâncias, é de rigor o acolhimento deste pedido.

De igual forma deve ser acolhido o pedido de indenização de 1.080 sacas de soja ante a entrega de sementes de menor potencial produtivo.

Como demonstrado, é incontroverso nos autos o fato de que a ré repôs as sementes da variedade IPRO que não germinaram satisfatoriamente no plantio e que parte desta reposição, num total de 541 sacas, foi feita com sementes da variedade CD 2737, com tecnologia RR, que foram plantadas numa área de 200 hectares.

O autor demonstrou na inicial que o potencial produtivo da variedade CD2820IPRO era de 63,3 sacas por hectare, enquanto que o da variedade CD2737RR era de 57,9 sacas de soja por hectare, e que esta diferença de produtividade resultaria num prejuízo de 1.080 sacas de soja.

A comprovação do potencial produtivo destas variedades foi feita com a juntada de publicação da pesquisa da Fundação Rio Verde (id 50707018, pgs. 3 e 28), não impugnado pela ré, fato que desmente as alegações da ré de ausência de comprovação de que o potencial produtivo da variedade CD2820IPRO seja superior ao da variedade CD2737RR.

O pedido de indenização na importância de R$ 647.531,04 (seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos), concernentes ao custo do replantio da soja, comporta colhimento apenas parcial.

A realização do replantio é incontroversa nos autos, como igualmente o é o fato de que esta operação implica em várias despesas.

(...)

Nesta parte assiste razão à ré, pois as sementes utilizadas no replantio não foram pagas pelo autor, pois foram “repostas” pela ré, em substituição às sementes de má qualidade entregues para o plantio. Como afirmado pela ré em contestação, as sementes utilizadas no replantio foram entregues como uma “bonificação” (id 119072193, pg. 51, tem 223).

Assim, deve ser deduzido dos custos do replantio a importância de R$ 199.034,64 (cento e noventa e nove mil, trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), relativa às sementes utilizadas nesta operação, fixando-se, assim, a indenização concernente às despesas com o replantio em R$ 448.496,40 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

O pedido de indenização pela perda da oportunidade de cultivo da segunda safra/safrinha também deve ser acolhido.

O autor alega que, após a colheita da soja, pretendia realizar o plantio de milho safrinha, como fazia todos os anos; que não pôde realizar esse plantio na área de 782 hectares cultivada com a variedade CD2820IPRO, pois esta teve quer ser replantada, de modo que sua colheita somente pôde ser realizada após o fechamento da janela para o plantio da segunda safra; que sua expectativa mínima de colheita era de 100 sacas por hectare, correspondente a 78.200 sacas de milho; que o custo de produção desta lavoura na época era R$ 1.100,00 por hectare, que totalizava R$ 860.200,00, correspondente a 28.673,33 sacas de milho, ao preço da época de R$ 30,00 por saca; e que, assim, tivera um prejuízo de 49.526,67 sacas de milho.

Como demonstrado anteriormente, o atraso da lavoura de soja, decorrente da entrega das sementes para o plantio com atraso de 8 dias e da necessidade de replantio, determinada pela má qualidade das sementes fornecidas pela ré, impediram o autor de cultivar a lavoura de milho safrinha (segunda safra), porque a janela para este plantio se fecha no final de fevereiro, mas a colheita da soja nas área replantadas somente foi concluído no mês de abril.

São incontroversos nos autos a entrega com atraso das sementes da variedade CD2820IPRO destinadas ao replantio, a necessidade e a ocorrência do replantio e a ultimação da colheita da soja somente no mês de abril. Basta ver que a ré forneceu as sementes para o replantio como uma “bonificação” (id 119072193, pg. 51, tem 223), em substituição às sementes entregues para o plantio, o que implica no reconhecimento de má qualidade das sementes entregues para o plantio e na necessidade do replantio.

É verdade que o atraso de 8 dias no plantio da soja não comprometeria de forma drástica o cultivo subsequente safra de milho, mas o atraso de mais de 40 dias sim.

(...)

Destarte, o atraso na entrega das sementes e a necessidade de replantio, determinada pala má qualidade das sementes fornecidas pala ré, constituem o nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos alegados na inicial, no que diz respeito à segunda safra.

(...)

Como comprovado nos autos, o cultivo da segunda safra na região, com lavouras de milho e algodão, é real e lucrativo, tanto que cultivada todos os anos pelo autor e pelos produtores rurais da região, inclusive na safra imediatamente anterior, como comprovado pelas imagens que instruem o Laudo Técnico que instrui a inicial (ids. 50705740, pg. 36 e 50706992, pg. 5) e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no processo.

(...)

Deste modo, diferentemente do alegado pela ré, a oportunidade de cultivo da segunda safra não deve ser tratada como uma mera chance, mas como uma oportunidade real de lucro, que comporta indenização plena, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A área cultivada com as sementes CD2820IPRO foi de 922 hectares, como anteriormente demonstrado. No entanto, a segunda safra somente ficou inviabilizada na parte desta área que foi replantada, que foi de 782 hectares, pois 140 hectares não foram replantados, como demonstrado no Laudo Técnico que instrui a inicial (ids. 50705740, pg. 36 e 50706992, pg. 5) .

Na inicial o autor alegou que a produção mínima esperada para o milho safrinha era de 100 sacas de milho por hectare, o que lhe proporcionaria uma colheita total de 78.200 sacas de milho.

A ré arguiu a falta de prova deste fato, mas não produziu qualquer prova em sentido contrário, de que a produtividade mínima esperada pelo autor não poderia ser de 100 sacas de milho por hectare.

Na audiência de instrução e julgamento o autor ouviu três testemunhas, profissionais graduados que atuam na área e que acompanharam a lavoura do autor na época, que confirmaram que o potencial produtivo da lavoura de milho safrinha do autor era de mais de 100 sacas por hectare.

(...)

O autor alegou na inicial que o custo de produção da lavoura de milho safrinha na época era de R$ 1.100,00 por hectare, afirmação que comprovou com planilha de custos elaborada pelo engenheiro agrônomo Mauro Marega (id 50707391, pg. 19). Apesar de esta planilha de custos ter sido juntada na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas e também com a inicial da presente ação, não foi especificamente impugnada, pois nem a ré nem seu assistente técnico desmentiu ou impugnou, especificamente, qualquer item da mencionada planilha de custos, circunstância que atrai a incidência da regra do caput do art. 341 do Código de Processo Civil, que estabelece que serão tidas como verdadeiras as alegações da inicial não impugnadas na contestação.

Alegou igualmente o autor, que na época o preço da saca de milho era de R$ 30,00 (trinta reais), comprovando este fato com a juntada de pesquisa de preço divulgada pelo IMEA – Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (id 50707028, pg. 5), de modo que o custo total da lavoura de milho safrinha correspondia a quantidade de 28.673,33 sacas de milho, documento e fatos que, igualmente, não foram impugnados especificamente pela ré.

Considerando-se a área 782 hectares e o custo de produção de 28.673,33 sacas de milho, temos um custo de 36,66 sacas de milho por hectare, compatível com o custo de produção do milho safrinha na época informado pelas testemunhas ouvidas no processo.

(...)

Com base nestas razões, acolhe-se integralmente o pedido de indenização da quantidade de 49.526,67 sacas de milho, pela perda de oportunidade de cultivo da segunda safra.

A alegação de que o acolhimento dos pedidos indenizatórios demandariam a comprovação da existência de interessado na aquisição da produção do autor, aos preços por este pleiteados, não comporta acolhimento, porque é de conhecimento geral que o mercado de soja e milho é permanente, com preços cotados em bolsa. Os preços destes produtos praticados pelo mercado são divulgados diariamente pela imprensa especializada e por órgãos governamentais ligados ao agronegócio, a exemplo do IMEA – Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, como comprovado nos autos.

Entendimento em sentido contrário implicaria na aceitação do entendimento de não cabimento de indenização se a produção não fosse destinada ao comércio, mas ao consumo próprio, o que se mostra inconcebível.

Diante de requerimento na inicial e da ausência de impugnação e até concordância da ré em contestação (id 119072193, pg. 10, item 46),
acolho o pedido de que as indenizações estabelecidas em produtos sejam convertidas para Reais na data do ajuizamento da ação, fixando-se o preço da soja em R$ 159,00 por saca e do milho em R$ 68,10 por sacas
, valores comprovados pelos documentos ids 121183366 e 121183369, acolhidos pelo despacho saneador id 126639961, já transitado em julgado.

Acolho também, diante da ausência de impugnação, o pedido de atualização monetária e de incidência juros de mora, a partir do ajuizamento da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, utilizando-se para tanto os mesmos critérios de atualização propostos pela ré no Instrumento de Particular de Transação acostado aos autos (id 50706992, pg17, item 8), ou seja, atualização monetária com base na variação positiva do IGPM/FGV e juros de mora de 1% ao mês, “pro rata die”.
”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024